Tribunal: TJES
Processo: 5007892-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007892-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RECORRIDO: PNEUCITY-COMERCIO DE PNEUS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

Recurso Inominado. Relação de consumo. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Pessoa jurídica. Dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantido. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais. Em síntese, narra o autor que teve seu nome inserido indevidamente no SERASA pela SAMP.

Em contestação (ID 14022779), a SAMP argumentou a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, aduziu a ausência de responsabilidade, atribuindo à UP HELP e ao próprio consumidor a inscrição da dívida no SERASA e sustentando a ausência de danos morais à pessoa jurídica.

Já a SERASA (ID 14022761) arguiu a ausência de responsabilidade, tendo cumprido todas as condutas que lhe cabia.

Em sede de sentença (ID 14022849)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

INDEFERIR o pleito quanto autoral quanto à requerida SERASA S.A.

DECLARAR inexistentes os débitos em aberto em nome da autora junto à ré SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, nos valores de R$5,10 objeto da presente demanda e, assim, CONDENO a requerida a promover o cancelamento dessas cobranças em seu sistema e no sistema de empresas parceiras de cobrança, no prazo de 15 dias, confirmando assim a tutela antes concedida, ABSTENDO-SE de efetuar cobranças referentes aos débitos, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (duzentos reais) por evento, até o patamar máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

CONDENAR a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$6.000,00(seis mil reais), à título de reparação do dano moral, com correção monetária deste arbitramento e juros legais da citação, incidindo os índices oficiais.”

Irresignada, a SAMP apresentou recurso inominado (ID 14022852) almejando a reforma da sentença, alegando suposta ilegitimidade da empresa recorrida para figurar como parte nos juizados especiais e sustentando a ausência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida em ID 14022857.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em questão, inobstante se tratar a parte recorrida de pessoa jurídica, exsurge de relação de consumo, porquanto discute dívida indevidamente inserida nos cadastros de proteção ao crédito pelo plano de saúde recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se ao plano de saúde recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, verifico que a recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome da empresa consumidora no Serasa em razão de dívida a qual não se comprovou a existência.

Conforme os documentos anexados à exordial, a solicitação de cancelamento de plano de saúde (ID 14022743) apresenta claramente o nome da SAMP, não sendo o fato de o plano ser administrado pela UP HELP capaz de afastar a responsabilidade da primeira, até porque da inscrição no SERASA consta a SAMP como credora.

Além disso, o prejuízo ao recorrido foi demonstrado pelos ID’s 14022740 e 14022741, tendo a indevida inscrição gerado intempéries à empresa na realização de novos negócios jurídicos.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de ser patente a responsabilidade da SAMP pela conduta ilegal, não tendo demonstrado qualquer razão para a inclusão do referido valor de meros R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) no cadastro de proteção ao crédito.

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífica a vertente jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa,
inclusive em se tratando de pessoa jurídica, conforme entendimento do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização e compensação por danos materiais e morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de atraso na entrega do bem imóvel objeto desta ação a ser imputado à agravante e à interessada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Súmula 568/STJ.

5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifou-se)

Com relação ao
quantum
arbitrado, considero razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ R$ 6.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte lesada, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do STJ, veja:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela
. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.180.808/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) (grifou-se)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)